Tribunal: CARF
Processo: 14135.001489/2008-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/12/1998
PAGAMENTOS EFETUADOS PELAS COOPERATIVAS DE TRABALHO A SEGURADOS AUTÔNOMOS, EMPRESÁRIOS E DEMAIS PESSOAS FÍSICAS NA QUALIDADE DE COOPERADOS.
É devida a contribuição previdenciária a cargo da cooperativas de trabalho. incidente sobre a remuneração paga ou creditada, pelos serviços que lhes prestem, sem vínculo empregatício, aos segurados empresários, trabalhadores autônomos, bem como, sobre o total das importâncias distribuídas ou creditadas a seu cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços prestados as pessoas jurídicas por intermédio delas.
DECADÊNCIA PARCIAL DO LANÇAMENTO. OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO. SÚMULA VINCULANTE No 8 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO ANTECIPADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, São inconstitucionais o parágrafo único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
Na hipótese dos autos, inexistindo prova de antecipação de pagamento, o lapso de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições previdenciárias é regido nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, de modo que o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14135.001489/2008-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.708 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
COOPERATRA COOP TRAB SERV DO OESTE PTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/1997 a 31/12/1998
PAGAMENTOS EFETUADOS PELAS COOPERATIVAS DE TRABALHO
A SEGURADOS AUTÔNOMOS, EMPRESÁRIOS E DEMAIS PESSOAS
FÍSICAS NA QUALIDADE DE COOPERADOS.
É devida a contribuição previdenciária a cargo da cooperativas de trabalho.
incidente sobre a remuneração paga ou creditada, pelos serviços que lhes
prestem, sem vínculo empregatício, aos segurados empresários, trabalhadores
autônomos, bem como, sobre o total das importâncias distribuídas ou
creditadas a seu cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos
serviços prestados as pessoas jurídicas por intermédio delas.
DECADÊNCIA
PARCIAL
DO
LANÇAMENTO.
OCORRÊNCIA.
COMPROVAÇÃO
DO
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
SÚMULA
VINCULANTE No 8 DO STF. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO
PAGAMENTO ANTECIPADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 173, I, DO CTN.
Conforme Súmula Vinculante no 8 do STF, “São inconstitucionais o parágrafo
único do art. 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os arts. 45 e 46 da Lei
8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário”. O
prazo para lançamento de contribuições previdenciárias não é decenal, mas
quinquenal, devendo ser considerado abrangido pela decadência as
competências lançadas em prazo superior a cinco anos.
Na hipótese dos autos, inexistindo prova de antecipação de pagamento, o lapso
de tempo para a constituição de créditos tributários das contribuições
previdenciárias é regido nos termos do art. 173, inciso I, do CTN, de modo que
o prazo se inicia no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
Nos termos da Súmula CARF n.o 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
JUROS. TAXA SELIC. SÚMULA CARF N.o 4.
Conforme Súmula CARF n.o 4, partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14135.001489/2008-81
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.708 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001489/2008-81

Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência do lançamento no que se refere às
competências até 11/1997, inclusive, e 13/1997. Votou pelas conclusões Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado), Leonam Rocha de Medeiros,
Juliano Fernandes Ayres e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
14135.001489/2008-81 (AI/DEBCAD n° 35.508.010-9), em face da Decisão-notificação - DN no
21-027/061/2004, julgado pela Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência
Executiva da Previdência Social, a qual entendeu por julgar procedente o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da Seção de Análise de Defesas e
Recursos desta Gerência Executiva da Previdência Social que assim os relatou:
“DA NOTIFICAÇÃO.
Trata o processo de crédito previdenciário constituído através da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito-NFLD em epígrafe, referente a contribuições devidas à
Seguridade Social, relativas à parte patronal, incidentes sobre pagamentos efetuados a
cooperados, autônomos e administradores (honorários da diretoria), tudo devidamente
informados no Relatório Fiscal de fls. 21 a 25 e seus respectivos anexos, cujo montante,
consolidado em 29/08/2003, importa em R$ 160.456,15 (cento e sessenta mil,
quatrocentos e cinqüenta e seis reais e quinze centavos;
Informa ainda o Relatório Fiscal, que trata-se de contribuição de 15°/«instituída pela Lei
Complementar n. 84, de 18/01/1996, regulamentada pelo Decreto 1.826, de 29/02/1996,
cujos fatos geradores são os seguintes:
Pagamentos efetuados a segurados cooperados em razão de serviços prestados a
diversos tomadores (pessoas jurídicas), bem como honorários da diretoria
Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.708 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001489/2008-81

(administradores da cooperativa), todos escriturados nos Livros Diário n°s. 01 e O2,
relativos aos exercícios de 1997 e 1998, e.
Pagamentos efetuados a segurados autônomos, que nesta qualidade prestaram serviços à
cooperativa, conforme lançamentos contábeis e recibos de pagamentos.
DA IMPUGNAÇÃO.
Inconformada com o procedimento fiscal a notificada apresentou, em 25/09/2003, a
impugnação de fls. 104 a 110, sendo referida peça recepcionada, inicialmente, como
intempestiva, o que motivou o Despacho de não conhecimento da “defesa (fls.1 14 a
117). Tal procedimento, no entanto, conforme comprova o documento de fls. 123,
mostrou-se equivocado, fazendo-se necessário a reconsideração do Despacho acima
citado, para que a impugnação fosse tempestivamente recebida e regulamente analisada,
a que será feito a seguir:
Das Preliminares.
Argüi a defendente, com fulcro no inciso ll do artigo 173 do CTN, a decadência do
crédito previdenciário relativo aos fatos geradores anteriores a 10/09/1998, apresentado
alguma doutrina e jurisprudência a respeito da matéria. Alega ainda, que a diferenças
levantadas nas competências 09/98 a 12/98, foram incluídas no pedido de parcelamento
n° 60.018.325-4, e sendo assim, nada deve a autuada, nestas competências, à
Previdência Social;
Do Mérito.
Quanto ao mérito, alega que em razão da retenção e do recolhimento de 11 % sobre as
notas fiscais de serviço pela tomadoras pessoas jurídicas, autuada e credora do INSS, e
que tal crédito não foram registrados no Sistema de Arrecadação - DATAPREV, nas
competências 05/97, 10/97 a 01/98, 02/98 a 01/99, O7/2000 a 05/2001, e até maio/2002;
Dos Juros e Multa.
Com relação aos juros de mora específica que o § 3° do artigo 192 da Constituição
Federal de 1988, considera usura todo o juro aplicado além de 12% não havendo assim
como aceitar o valor dos juros aqui exigidos posto que contrário do disposto na Carta
Magna;
Que a lei refere-se " a crédito nao integra/mente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora", entretanto, este não é o caso em tela, posto que a autuada efetuou o
recolhimento integral das contribuições devidas, não podendo assim ser cobrados juros
de mora;
Que os juros devem ser atribuídos aos casos de inadimplência, o que não se aplica ao
presente caso, tendo em vista que pretenso crédito encontra-se atualizado na data da
lavratura do referido auto der infração;
Que também não pode a autuada aceitar a multa imposta, posto que a mesma confunde-
se com juros e é contrária aos fundamentos tributários constantes da Constituição
Federal.
Conclui a impugnante requerendo a ilegalidade e o consequente arquivamento da
presente Notificação Fiscal de lançamento de Débito - NFLD.
É o relatório.”
Fl. 227
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.708 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001489/2008-81

A Seção de Análise de Defesas e Recursos desta Gerência Executiva da
Previdência Social entendeu pela improcedência da impugnação apresentada, mantendo a
integralidade do lançamento.
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 144/151, bem
como juntou documentos às fls. 152/186, reiterando as alegações expostas em impugnação.
Pela Gerência Executiva do INSS foi mantida a decisão recorrida, haja vista o
recurso não apresentou fatos novos e sequer foi instruído com depósito prévio de 30% da
exigência fiscal, conforme fls. 189/190.
Às fls. 217/219, pela Procuradoria-Seccional da Fazenda Nacional foi apresentado
parecer determinando o retorno do processo a fase administrativa, consoante MP no 413 que
revogou os parágrafos 1o e 2° do artigo 126 da Lei 8213/91, devendo os autos serem
encaminhados à Segunda Instância Administrativa de Recursos Fiscais para julgamento do
recurso interposto.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade. Portanto, dele conheço.
Decadência.
A contribuinte foi cientificada do lançamento em 29/08/2003 e o lançamento
abrange as competências 05/1997 a 12/1998.
A decisão de piso rejeitou a alegação, sob o fundamento do prazo decadencial ser
decenal. A contribuinte apresentou seu recurso alegando a decadência quinquenal.
Com razão, em parte, a recorrente.
Após a interposição do seu recurso, foi aprovada a Súmula Vinculante no 8, que
assim dispõe:
Súmula Vinculante no 8: "São inconstitucionais os parágrafos único do artigo 5° do
Decreto-lei 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/91, que tratam de prescrição e
decadência de crédito tributário."
Então, superada tal questão, cabe agora verificar se aplicável a contagem do prazo
decadencial pelo § 4o do artigo 150, ou pelo artigo 173, I, ambos do CTN.
No entanto, não provado a realização de pagamento antecipado, aplica-se o
disposto no artigo 173, I, do CTN, que assim dispõe:
Fl. 228
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.708 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001489/2008-81

Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
Assim, em relação as competências anteriores a 11/1997 e 13/1997, inclusive, o
lançamento se encontra abrangido pela decadência, haja vista que a contribuinte teve ciência do
lançamento em 29/08/2003 e o prazo para lançamento em relação a tais competências findou em
31/12/2002.
Portanto, passo a apreciar o mérito do recurso em relação as competências não
abrangidas pela decadência.
Mérito.
As razões de mérito se encontram à fl. 150 dos autos, no qual a contribuinte
afirma que a totalidade dos créditos decorrem de retenções realizadas pelas empresas tomadoras
de serviços.
A instância julgadora a quo bem apreciou a questão, cujo fundamento adoto como
razões de decidir:
10. Também com relação ao mérito andou mal a defensora, posto que totalmente
equivocados os argumentos a respeito da retenção de 11 °/,sobre as notas fiscais de
serviços. Ora, é preciso atentar aqui, para o equívoco ardiloso da impugnante, que
simula não se aperceber que o Instituto da Retenção de que trata o artigo 31 da Lei
8.212/91, na redação da Lei 9.711/98, somente entrou em vigor em fevereiro de 1999
(02/99). Desta forma considerando que o período objeto da presente Notificação de
Lançamento de Débito é de MAIO/1997 a DEZEMBRO/1998, não há que se falar em
retenção ou mesmo em contribuição recolhida em decorrência da retenção de 11 %
incidente sobre o valor bruto das notas fiscais ou faturas de prestação de serviços;
10.1- O certo, é que o presente Lançamento Fiscal não contempla qualquer contribuição
decorrente da retenção de 11% acima citada, o que tomam imprestáveis os argumentos
apresentados, para elidir o crédito previdenciário aqui constituído. (...)”
Conforme se verifica, o lançamento trata de contribuição previdenciária a cargo
da Cooperativas de Trabalho. incidente sobre a remuneração paga ou creditada, pelos serviços
que lhes prestem, sem vínculo empregatício, aos segurados empresários, trabalhadores
autônomos, bem como, sobre o total das importâncias distribuídas ou creditadas a seu
cooperados, a título de remuneração ou retribuição pelos serviços prestados as pessoas jurídicas
por intermédio delas, tendo a contribuinte apresentado fundamentação diversa para impugnar o
lançamento, mantendo tal fundamentação em seu recurso.
Alegações de inconstitucionalidade e de caráter confiscatório da multa.
Não assiste razão a recorrente quanto a arguição de inconstitucionalidade das
contribuições cobradas através deste lançamento, uma vez que a declaração de
inconstitucionalidade de atos normativos é prerrogativa outorgada pela Constituição Federal ao
Poder Judiciário.
Fl. 229
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.708 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14135.001489/2008-81

Assim, descabe a análise por este Conselho de alegações de inconstitucionalidade
pois, conforme Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Por tal razão, também descabe a apreciação da alegação de caráter confiscatório
da multa.
Juros de mora. Taxa SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos
tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais Assim, aplica-se a taxa SELIC ao débito em questão, conforme disposto no artigo
34 da Lei 8.212/91. Ademais, assim dispõe a Súmula CARF no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Por tais razões improcedem as alegações da recorrente quanto aos juros
moratórios e de inaplicabilidade da taxa SELIC.
Multa. Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Saliente-se que, para os fatos geradores ocorridos até 03/12/2008, a autoridade
responsável pela execução do acórdão, quando do trânsito em julgado administrativo, deverá
observar o princípio da retroatividade benigna previsto no artigo 106, inciso II, alínea “c”, do
CTN, em face das penalidades aplicadas às contribuições previdenciárias nos lançamentos de
obrigação principal e de obrigação acessória, em conjunto ou isoladamente, previstas na Lei no
8.212/1991, com as alterações promovidas pela MP 449, de 03/12/2008, convertida na Lei no
11.941, de 27/05/2009, conforme Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14 de 2009.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso para reconhecer a
decadência do lançamento no que se refere às competências até 11/1997, inclusive, e 13/1997.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 230
DF CARF MF
Documento nato-digital